Tribunal: TJBA
Processo: 8000794-92.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000794-92.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS WENGERKIEWICZ

APELADO: VALDO DE ARAUJO FERREIRA

Advogado(s)
:
ELENILDA GOMES DOS SANTOS CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DO LOCADOR EM FACE DO LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CLÁUSULA LIMITATIVA DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA PRÉVIA PELO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DOS ARTS. 46 E 47 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por locadora de veículos contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando-a ao pagamento de custas e honorários.

A recorrente pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento integral de R$ 33.522,52, alegando descumprimento contratual e culpa exclusiva pelo acidente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se:
(i) a cláusula contratual que prevê indenização integral pelo sinistro é válida quando não há prova de prévia ciência do consumidor;
(ii) o pagamento efetuado pelo recorrido no valor do VMI é suficiente para quitar a obrigação.

III. Razões de decidir

Nos contratos de consumo, cláusulas limitativas ou que ampliem obrigações só produzem efeitos quando previamente informadas e aceitas pelo consumidor (arts. 46 e 47 do CDC).

Ausência de prova de que o recorrido tenha recebido as condições gerais do contrato e ciência da cláusula que prevê indenização integral. Ônus da prova do autor não cumprido (CPC, art. 373, I).

Comprovado pagamento superior ao valor contratualmente previsto para danos ao veículo (R$ 4.600,00 > R$ 3.000,00).

Correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 46 e 47; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.245.224/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.792.346/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.09.2024; STJ, REsp 485.760/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, j. 17.06.2003.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000794-92.2020.8.05.0154
, em que figuram como apelante REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA e como apelada VALDO DE ARAUJO FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)